Tribunal: TCU
Processo: 023.203/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal e negou registro a ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Simone Fernandes de Luna contra o Acórdão 18411/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Simone Fernandes de Luna para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.